Tribunal: TJDFT
Processo: 0729099-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0729099-02.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ELISANGELA ARRUDA AGRAVADO: BAYER S.A., COMERCIAL COMMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA D E S P A C H O Trata-se de agravo interno interposto pela autora, ELISANGELA ARRUDA, contra decisão monocrática, que, em decisão liminar, não conheceu do agravo de instrumento interposto, sob fundamento de que a arguição de suspeição de perito, não se encontra no rol do art. 1015 do CPC/15. Intime-se as agravadas para apresentarem contrarrazões ao agravo interno, nos termos do art. 265, §3o do Regimento Interno do TJDFT. Escoado o prazo, retorne concluso. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de agosto de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator tm